Tribunal: TJES
Processo: 0016387-20.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016387-20.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ADRIANA ALVES MARQUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. LITISCONSORTE NÃO RECORRENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, ao desprover recurso de apelação em ação ordinária, manteve a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e majorou os honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado da causa. A embargante aponta omissão quanto à base de cálculo da verba honorária e quanto à responsabilidade exclusiva do apelante pelo pagamento dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de condenação pecuniária líquida obriga a fixação de honorários advocatícios sobre esse montante em detrimento do valor da causa; (ii) estabelecer se a majoração dos honorários em sede recursal pode atingir litisconsorte que não interpôs o recurso desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetros para a fixação de honorários, sendo o valor da condenação o critério preferencial e primordial.

A utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo possui caráter subsidiário, legitimando-se apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico ou quando inexistir condenação pecuniária.

A regra de majoração de honorários em sede recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, possui natureza de sanção e desestímulo à interposição de recursos infundados.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios recursais recai exclusivamente sobre a parte que interpôs o recurso improvido, não se estendendo ao litisconsorte que não recorreu e que, inclusive, efetuou o pagamento espontâneo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. A existência de condenação pecuniária líquida e certa impõe a sua utilização como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, observada a ordem de preferência legal. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve incidir exclusivamente sobre a parte que interpôs o recurso que veio a ser desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para DAR-LHE PROVIMENTO, concedendo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (evento nº 18672627), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor e de
BANCO DO BRASIL S/A
por
ADRIANA ALVES MARQUES
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que determinou a quitação de financiamento imobiliário e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (evento nº 18918939), o embargante aduz, em suma, que:
(i)
o julgado incorreu em omissão e carece de prequestionamento quanto ao disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que, existindo condenação pecuniária líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa;
(ii)
há omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pois a majoração dos honorários em sede recursal deve recair exclusivamente sobre o litisconsorte que interpôs o recurso desprovido, no caso o
BANCO DO BRASIL S/A
, não podendo atingir a embargante que não recorreu e já efetuou o pagamento espontâneo da condenação.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso vertente, verifica-se que o acórdão, ao negar provimento à apelação do
BANCO DO BRASIL S/A
, majorou os honorários advocatícios para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ocorre que, havendo condenação pecuniária líquida e certa arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a regra de regência para a fixação dos honorários é aquela prevista no art. 85, §2º, do CPC, que estabelece o valor da condenação como primeira base de cálculo a ser utilizada para fins de fixação da verba honorária.

Portanto, a utilização do valor da causa como base de cálculo apenas se justifica na impossibilidade de mensuração do proveito econômico ou da condenação, o que não se coaduna com a presente hipótese, devendo o acórdão ser aclarado para observar a referida gradação legal.

Outrossim, cumpre afastar a hipótese de inovação recursal quanto à pretensa alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista que o
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas razões de apelação (fls. 369/378 dos autos físicos), pleiteou expressamente que, em caso de manutenção da sentença, o percentual honorário incidisse sobre o valor da condenação. O v. acórdão embargado, contudo, limitou-se a majorar a verba em 5% (cinco por cento) com base no art. 85, §11, do CPC, utilizando como base de cálculo o valor atualizado da causa, sem enfrentar o pedido específico de aplicação do critério previsto no §2º do referido artigo, razão pela qual revela-se necessária a integração.

Por fim, revela-se pertinente a insurgência quanto à extensão da majoração recursal, tendo em vista que apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o recurso de apelação que foi desprovido. A ora embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, além de não ter recorrido, demonstrou o pagamento espontâneo da condenação, razão pela qual não há amparo para que a condenação ao pagamento de honorários recursais seja a ela estendida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas no sentido de que 1) estipular o valor da condenação como base de cálculos dos honorários sucumbenciais; e 2) a majoração dos honorários recursais incida exclusivamente sobre o
BANCO DO BRASIL S/A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)